Tribunal: TJMT
Processo: 1023667-52.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023667-52.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO MACIEL DA SILVA - CPF: 957.311.641-34 (APELADO), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. TEMA 1.315/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA. AUSÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO RESULTADO. RETRATAÇÃO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação instaurado para reexame de acórdão anteriormente proferido, em razão de possível divergência com a tese fixada pelo STJ no Tema 1.315, envolvendo a validade de notificação prévia ao consumidor realizada por meio eletrônico antes da inscrição em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação eletrônica enviada ao consumidor atende ao disposto no art. 43, §2o, do CDC, especialmente quanto à necessidade de comprovação da entrega da comunicação ao destinatário.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.315/STJ superou a vedação abstrata da notificação eletrônica, admitindo sua validade desde que comprovados o envio e a entrega da comunicação ao consumidor, em consonância com a evolução tecnológica e com o dever de efetiva ciência.

4. A mera demonstração do envio do e-mail não se confunde com a prova de sua entrega, sendo indispensável a comprovação de que a mensagem chegou ao destinatário e estava acessível ao seu conhecimento.

5. No caso concreto, a parte recorrente não comprovou a entrega da notificação eletrônica, limitando-se a demonstrar o envio da mensagem, o que não satisfaz o standard probatório exigido pelo precedente vinculante.

6. A ausência de notificação válida configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, sendo o dano moral presumido em hipóteses de negativação indevida.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação parcialmente exercido, sem alteração do resultado do julgamento. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A notificação eletrônica ao consumidor é válida para fins do art. 43, §2o, do CDC, desde que comprovados o envio e a efetiva entrega da comunicação. 2. A ausência de prova da entrega da notificação eletrônica invalida o ato notificatório e caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil e dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 43, §2o; CPC, arts. 927, III, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema no 1.315 (Recursos Especiais no 2.171.177/SP, 2.175.268/RS e 2.171.003/RS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
juízo de retratação
encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude de aparente dissonância entre o acórdão anteriormente proferido (id. 295900389) e a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema n.o 1.315
dos recursos repetitivos.

O acórdão ora submetido ao juízo de retratação, proferido por esta Câmara em sessão de 24 de junho de 2025, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
RICARDO MACIEL DA SILVA
contra a
SERASA S.A.
, para: (i) declarar a ilegalidade da inscrição do nome do apelante no cadastro de inadimplentes, ante a ausência de notificação prévia válida; (ii) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir daquele julgamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da negativação; e (iii) afastar a condenação por litigância de má-fé imposta ao autor e sua procuradora. Em razão da sucumbência, a apelada foi ainda condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pela SERASA S.A., rejeitados por unanimidade por esta Câmara em sessão de 05 de agosto de 2025 (id. 305691855), ao fundamento de que a superveniência de nova orientação jurisprudencial não caracteriza contradição interna apta a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios.

Irresignada, a SERASA S.A. interpôs recurso especial, alegando, em síntese, violação ao art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor e divergência jurisprudencial quanto à validade da comunicação eletrônica para fins de cumprimento do dever de notificação prévia ao consumidor antes da inscrição em cadastro restritivo de crédito.

A Vice-Presidência, ao apreciar o recurso especial, identificou aparente divergência entre o acórdão recorrido e a tese vinculante fixada no
Tema n.o 1.315/STJ
, e determinou a devolução dos autos a esta Câmara para que se manifeste sobre o eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
juízo de retratação
encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude de aparente dissonância entre o acórdão anteriormente proferido (id. 295900389) e a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema n.o 1.315
dos recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais n.o 2.171.177/SP, 2.175.268/RS e 2.171.003/RS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese vinculante no
Tema n.o 1.315
:

"Para os fins do art. 43, §2o, do CDC, é válida a comunicação ao consumidor realizada por meio eletrônico, desde que comprovados o envio da notificação e a respectiva entrega ao destinatário."

Reexaminando a matéria à luz desse precedente qualificado, constato a necessidade de exercer o juízo de retratação,
porém de forma parcial
, adequando o fundamento jurídico abstrato adotado no julgamento anterior à nova orientação do STJ, sem que isso implique, contudo, modificação do resultado do julgamento anterior. Passo a explicar.

O acórdão proferido por esta Câmara em junho de 2025 assentou, como premissa central, que a comunicação realizada
exclusivamente por meio eletrônico
— no caso concreto, mediante o envio de correio eletrônico (e-mail) — seria, por sua natureza,
inválida
para fins de atendimento ao art. 43, §2o, do CDC, independentemente das circunstâncias concretas do caso. Tal entendimento foi construído com apoio nos precedentes então pacificados da Terceira Turma do STJ, notadamente o
AgInt no REsp 2.070.075/RS
(Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.05.2024) e o
REsp 2.056.285/RS
(Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.04.2023), que consagravam a vedação abstrata à notificação eletrônica como meio hábil à comunicação prévia exigida pelo microssistema consumerista.

O
Tema 1.315/STJ
, contudo, superou essa premissa ao promover uma releitura do tema à luz do contexto social contemporâneo. Conforme a fundamentação adotada na tese repetitiva, o intenso avanço tecnológico, a popularização dos meios eletrônicos de comunicação e o crescimento expressivo do acesso à internet no Brasil não mais autorizam a vedação apriorística da comunicação eletrônica no âmbito das relações de consumo. A própria Ministra Nancy Andrighi, relatora dos recursos repetitivos que deram origem ao Tema 1.315, e também do REsp 2.056.285/RS que fundamentou o acórdão ora em retratação, reconheceu expressamente a evolução jurisprudencial, consignando que as Terceira e Quarta Turmas do STJ passaram a admitir, de forma uníssona, a validade da notificação eletrônica, com as condicionantes de que sejam comprovados o envio e a entrega ao consumidor.

Nesse ponto, impõe-se a retratação: esta Câmara adota, a partir deste julgamento, o entendimento de que
a comunicação ao consumidor por meio eletrônico pode, em tese, satisfazer
a exigência prevista no art. 43, §2o, do CDC, em harmonia com a tese repetitiva vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, à qual se encontram submetidos todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Contudo — e este é o núcleo decisivo que diferencia o presente caso daqueles em que a retratação importaria modificação do dispositivo —, a adequação do fundamento abstrato à tese do STJ
não altera o resultado do julgamento concreto
.

O Tema 1.315/STJ não se limitou a declarar válida, em termos absolutos, qualquer comunicação eletrônica enviada ao consumidor. Ao contrário, condicionou expressamente a validade da notificação eletrônica à
comprovação cumulativa de dois requisitos
:
(i)
o
envio
da notificação ao endereço eletrônico previamente fornecido pelo consumidor; e
(ii)
a
entrega
da notificação ao destinatário.

A própria tese é explícita ao consignar que não se exige a prova da efetiva leitura pelo destinatário — mas exige, inequivocamente, a
prova da entrega
.

Reexaminando os autos à luz desse novo
standard
probatório, constato que a
SERASA S.A. não se desincumbiu do ônus que o próprio Tema 1.315/STJ lhe impõe
.

Os documentos juntados pela empresa demonstram, quando muito, o
envio
de correio eletrônico (e-mail) ao endereço indicado pela empresa credora. Não há, nos autos, qualquer prova da
entrega
da mensagem ao destinatário — seja por confirmação de leitura (
read receipt
), seja por relatório de entrega (
delivery report
) do servidor de e-mail, seja por qualquer outro meio técnico idôneo que demonstre, de forma inequívoca, que a mensagem eletrônica chegou efetivamente à caixa de entrada do consumidor e estava acessível ao seu conhecimento.

A distinção entre
envio
e
entrega
não é de caráter meramente formal ou semântico. O envio corresponde à transmissão da mensagem pelo remetente — ato unilateral que se perfaz independentemente de qualquer confirmação do destinatário. A entrega, por sua vez, corresponde à confirmação técnica de que a mensagem chegou efetivamente ao endereço eletrônico de destino e estava acessível ao destinatário. São etapas distintas e passíveis de comprovação independente.

É precisamente a exigência da prova da entrega que, no sistema do Tema 1.315/STJ, assegura a efetividade do ato notificatório e garante que a comunicação cumpriu sua finalidade essencial:
proporcionar ao consumidor condição real de tomar ciência da iminente negativação de seu nome, permitindo-lhe, caso entenda pertinente, adotar providências extrajudiciais ou judiciais para evitá-la ou contestá-la.

Nesse contexto, a ausência de comprovação da entrega revela-se tanto mais relevante quanto se consideram as razões que motivaram a própria evolução jurisprudencial que culminou no Tema 1.315/STJ.

Ao admitir a notificação eletrônica, o STJ não flexibilizou o dever de garantir a efetiva ciência do consumidor, ao contrário, substituiu a exigência da correspondência física por uma exigência probatória equivalente, de natureza tecnológica: a comprovação da entrega digital. A mens da tese repetitiva não é tornar mais fácil para as empresas mantenedoras de cadastros de inadimplentes o cumprimento do dever de notificação; é adaptar esse dever à realidade contemporânea, sem reduzir o nível de proteção conferido ao consumidor vulnerável.

Ao não demonstrar a efetiva entrega da notificação eletrônica ao consumidor
RICARDO MACIEL DA SILVA
, a SERASA S.A. não satisfez os requisitos mínimos exigidos pelo próprio precedente qualificado que invoca em seu favor. A tese que a recorrente busca aplicar contém, em si mesma, a condição que conduz à manutenção do resultado que lhe é desfavorável.

Sendo assim,
independentemente da superação da premissa abstrata que sustentava o acórdão anterior, a conclusão no caso concreto é a mesma
: a notificação promovida pela SERASA S.A
. não satisfaz os requisitos legais de validade,
configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A inobservância do dever de notificação prévia válida atrai a incidência da
responsabilidade civil objetiva
do fornecedor de serviços, prescindindo da demonstração de culpa, nos exatos termos do art. 14 do CDC. Adicionalmente, a inscrição de nome em cadastro de inadimplentes sem a devida comunicação prévia constitui hipótese de
dano moral

in re ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, consoante entendimento consolidado nesta Câmara e no Superior Tribunal de Justiça.

O
quantum
indenizatório fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária pelo IPCA a partir do julgamento de apelação e juros de mora de 1% ao mês desde a data da negativação, revela-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória, pedagógica e punitiva da reparação civil, não merecendo revisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
EXERÇO PARCIALMENTE O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para
adequar o fundamento jurídico abstrato
do acórdão anteriormente proferido (id. 295900389) à tese vinculante fixada no Tema n.o 1.315 do Superior Tribunal de Justiça — reconhecendo-se que a comunicação eletrônica ao consumidor pode, em tese, atender ao disposto no art. 43, §2o, do CDC —,
mantendo-se, contudo, integralmente o resultado do julgamento
, porquanto a SERASA S.A. não demonstrou, nos autos, a efetiva entrega da notificação ao destinatário
RICARDO MACIEL DA SILVA
, requisito cumulativo expressamente imposto pela própria tese repetitiva como condição de validade da comunicação eletrônica.

Por conseguinte,
RETORNEM-SE
os autos à Excelentíssima Desembargadora Vice-Presidente para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026